Tribunal: TJBA
Processo: 8002221-91.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002221-91.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JONAS VIEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL CULPOSA CONTRA CUNHADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA ROBUSUTA. INVIABILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECONCILIAÇÃO POSTERIOR E IMPACTO SOCIAL DA CONDENAÇÃO NÃO AFASTAM A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Jonas Vieira de Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal contra sua companheira (art. 129, §13, do CP), e à pena de 02 (dois) meses de detenção, pela prática de lesão corporal culposa contra sua cunhada (art. 129, §6º, do CP), com concessão de sursis por dois anos. 2. Consta da denúncia que, no dia 14 de maio de 2022, por volta das 4h30min, no interior da residência da sogra, no município de Ibititá/BA, o apelante, em visível estado de embriaguez, desferiu um soco no rosto de sua companheira, G. M. S., e, ao empurrar com violência a porta de entrada do imóvel, atingiu a cunhada, A. M. S. II. Questão em discussão 3. A defesa pleiteia a absolvição com base em três teses principais: (i) ausência de dolo em razão da embriaguez; (ii) atipicidade da conduta por ausência de voluntariedade; (iii) desinteresse da vítima no prosseguimento da ação penal e prejuízo profissional. III. Razões de decidir 4. A materialidade encontra-se demonstrada pelos laudos periciais. A autoria está firmemente amparada na palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais e pelos próprios relatos do réu, que embora negue ter dado um soco na sua companheira, admitiu ter ingerido bebida alcoólica e empurrado a porta do imóvel com força. 5. A embriaguez alegada é voluntária e, nos termos do art. 28, II, do CP, não exclui a imputabilidade penal. Não se comprovou embriaguez completa, patológica ou oriunda de caso fortuito ou força maior. 6. No caso, a própria vítima confirmou que o recorrente agiu de forma consciente e intencional ao desferir-lhe um soco no rosto, enfatizando que “não foi sem querer” e que viu quando ele “mirou” antes de agredi-la, afastando, por completo, a tese de ausência de dolo. A tese de ausência de intenção ou de conduta meramente acidental não encontra amparo nos autos. 7. A reconciliação entre as partes e a manifestação de desinteresse da vítima não impedem o prosseguimento da ação penal pública incondicionada, conforme previsto no art. 129, §13, c/c art. 7º da Lei 11.340/2006. 8. Eventual repercussão social da condenação, como perda de vínculo empregatício, não constitui fundamento legal para afastar a responsabilização penal, devendo prevalecer a proteção da integridade física e da dignidade da mulher em situação de vulnerabilidade. 9. Em relação à vítima A. M. S., a sentença corretamente reconheceu a forma culposa da conduta, por meio de emendatio libeli (art. 383 do CPP), diante da imprudência do réu ao empurrar a porta de entrada do imóvel sem o devido cuidado. A alegação defensiva de tratar-se de mero acidente doméstico destituído de relevância penal também não prospera, pois, nos termos do art. 129, §6º, do Código Penal, a lesão corporal culposa constitui infração penal expressamente tipificada, cuja ocorrência foi cabalmente demonstrada nos autos. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e improvido. Mantida a condenação nos exatos termos da sentença. Dispositivos legais citados: CP, arts. 28, II; 129, §§6º e 13; CPP, art. 383. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22/06/2016; AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/05/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002221-91.2022.8.05.0110, da Comarca de Irecê, no qual figura como Apelante Jonas Vieira de Oliveira, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, _______de ________________ de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA